Tribunal: TJES
Processo: 5005541-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO N.º 5005541-87.2021.8.08.0035

APELANTES: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEQUESTRO DE FAMILIARES DE GERENTE BANCÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais ajuizado contra o Banco Itaú Unibanco S/A, em decorrência de sequestro sofrido por toda a família dos autores, com o objetivo de viabilizar roubo à agência bancária gerida pelo companheiro da autora, gerente do banco réu. O juízo
a quo
fixou indenização de R$ 50.000,00 para cada autor. Os apelantes sustentam, em síntese: (i) a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a remessa dos autos à Justiça do Trabalho; (ii) a majoração do valor arbitrado a título de dano moral; e (iii) a revisão dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual julgar ação indenizatória por danos morais sofridos por familiares de empregado vítima de sequestro relacionado ao exercício da função pelo genitor; (ii) avaliar a suficiência do valor fixado a título de dano moral; e (iii) estabelecer os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual detém competência para julgar a demanda, pois a causa de pedir não reside em vínculo empregatício, mas na condição de vítimas diretas do sequestro. A Justiça do Trabalho já reconheceu sua incompetência para julgar os pedidos dos filhos do casal e afastou o nexo de causalidade entre o vínculo empregatício de Mariusa e o sequestro, o que atrai a competência residual da Justiça Comum.

4. A responsabilidade civil do banco réu é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que o evento danoso decorre do risco inerente à atividade bancária e da falha na adoção de medidas mínimas de segurança, configurando caso fortuito interno.

5. O valor de R$ 50.000,00 por autor, arbitrado pelo juízo de origem, revela-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos, sem configurar enriquecimento sem causa. O montante diverso fixado na Justiça do Trabalho para uma das vítimas do evento - Carlos Alberto - justifica-se pelas peculiaridades que lhe atingiram.

6. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento judicial da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7. A taxa de atualização deve seguir a sistemática da Taxa SELIC, nos moldes do art. 406 do Código Civil, incidindo desde o evento danoso até o arbitramento com desconto da correção monetária, e exclusivamente, de forma integral, a partir deste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Estadual julgar ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil por danos causados a vítimas de sequestro orquestrado em face de familiares de funcionário de agência bancária.

2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de sequestro praticado com o intuito de subtrair valores de agência bancária.

3. A indenização por dano moral deve observar a gravidade do fato, a extensão do dano e a proporcionalidade entre os envolvidos, podendo haver distinção entre as vítimas do evento, a depender das circunstâncias do caso.

4. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso e a correção monetária incide a partir do arbitramento, sendo aplicável a Taxa SELIC como índice de atualização, a qual já engloba a correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 406; CPC/1973, art. 267, IV; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70035082692, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 21.02.2018; TJSP, AC nº 1023004-21.2015.8.26.0100, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 21.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005541-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI e outros (3)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS
(ID 6961408), em face da sentença (ID 6961405) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
BANCO ITAU UNIBANCO S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que (i) a justiça estadual é incompetente para apreciar o feito que deve ser submetido à apreciação da Justiça do Trabalho, uma vez que se trata de hipótese de dano moral por ricochete, decorrente do vínculo de emprego da primeira apelante - Mariusa - e de terceiro, seu marido, que fora julgado pela Justiça laboral.

Subsidiariamente, (ii) pugnam pela majoração do dano moral e (iii) sustentam que os juros de mora devem fluir desde o evento danoso e que que seja adotado como índice de correção monetária a taxa SELIC, a incidir desde a data de fixação de danos morais na demanda proposta na Justiça do Trabalho referente à outra vítima do evento danoso, seu marido.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 6961414.

O feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento na sessão do dia 20/03/2024. Após a publicação do acórdão (ID 79668003), houve oposição de embargos de declaração pelo ora recorrido, alegando nulidade do julgamento decorrente de vício de intimação, a qual foi reconhecida por meio do acórdão de ID 10676537, o que ensejou a nulidade do julgamento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

A ora apelante, Mariusa Neves Coser Corteletti, seu companheiro, Carlos Alberto Corteletti e seus filhos, Carlos, Leonardo e Everaldo, foram vítimas de sequestro, narrado nos seguintes termos:

A primeira reclamante e o segundo, seu companheiro, ambos gerentes do Banco Itaú, foram sequestrados e detidos pelos sequestradores na residência do casal, onde renderam inclusive os seus filhos, os demais reclamantes. Após mais de 14 horas de ameaça, amarraram uma bomba na cintura do segundo reclamante, e o levaram à agência bancária, deixando a primeira autora e seus filhos, os demais reclamantes, como reféns de outros sequestradores fortemente armados.

A família autora ficou durante horas em poder dos sequestradores, e após isso o segundo reclamante foi levado com artefatos supostamente explosivos ao corpo à agência bancária onde era gerente. Os demais reclamantes não sabiam o que acontecera, e o davam como possivelmente assassinado, até que, sendo libertados pelos sequestradores, e após um longo tempo de espera, tomaram ciência de que ele fora socorrido. A Polícia Militar desarmou a “bomba” após evacuar todo um quarteirão, situação essa que foi filmada e divulgada na televisão.

Inicialmente, a demanda foi proposta pelos 5 (cinco) envolvidos, em litisconsórcio ativo, perante a Justiça do Trabalho. Contudo,
naqueles autos, houve o reconhecimento da incompetência da Justiça Laboral em relação à pretensão dos filhos do casal e da ausência de nexo de causalidade entre os danos experimentados por Mariusa e sua condição de gerente bancária
.

A propósito, transcrevo excerto da sentença trabalhista, cujos termos foram mantidos pelas Instâncias Revisoras (ID 6961334):

II. FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARES

1. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Conforme se extrai da narrativa da petição inicial, o terceiro, quarto e quinto reclamantes pleiteiam a reparação de danos morais e materiais experimentados em função de terem sido mantidos sob cárcere privado em 24-09-2008, durante uma tentativa de roubo à agência do réu, localizada em Itapoã, Vila Velha/ES, da qual o segundo requerente (e seu pai) era o gerente.

[...]

Desse modo, não havendo controvérsia acerca da inexistência de qualquer relação de trabalho ou de emprego entre os terceiro, quarto e quinto reclamantes e o demandado, é forçoso reconhecer que não cabe a esta Justiça Especializada julgar os pleitos por eles formulados na inicial (art. 114 da CRFB), pelo que declara este Juízo, de ofício, sua incompetência absoluta.

Julgo, então, extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV e § 3º, do Código de Processo Civil, quanto aos terceiro, quarto e quinto autores.

[...]

2. ACIDENTES DE TRABALHO - DANOS MORAIS E MATERIAIS

[...]

2.2. SEQUESTRO E TENTATIVA DE ROUBO NA AGÊNCIA DE ITAPOÃ EM 24-09-2008

[...] Todavia, analisando detidamente as alegações constantes da inicial e o conjunto probatório produzido, especialmente as peças do inquérito policial que apurou o crime, chega-se a conclusão de que a pretensão indenizatória da primeira requerente, nesse específico, não deve ser acolhida.

Com efeito, durante toda a peça de ingresso, a primeira demandante tenta fazer crer que o sequestro sofrido por toda a sua família foi motivado pelo exercício da função de gerente de agência tanto por ela quanto pelo segundo auto
r. Afirma que a intenção dos criminosos era tentar roubar valores das duas agências do réu que comandavam.

Contudo, dos interrogatórios dos citados reclamantes, prestados perante a autoridade policial e das demais peças investigatórias se extrai, sem maiores dificuldades, que
o sequestro sofrido pela primeira reclamante não teve qualquer relação com suas atividades profissionais. Não foi sequestrada por ser gerente da agência do Parque Moscoso, mas sim por ser mulher do gerente da Agência de Itapoã (segundo reclamante) e residir junto com o mesmo, assim como ocorreu com seus três filhos. O fato dela também ser empregada do réu foi mera e triste coincidência.

Tal entendimento é corroborado pelo fato de que somente a agência gerenciada pelo segundo requerente foi alvo da tentativa de roubo dos criminosos, que nem sequer cogitaram eventual investida contra o estabelecimento comandado pela primeira demandante, malgrado terem conhecimento do fato.

Desse modo,
considerando a ausência de nexo de causalidade entre o infortúnio sofrido pela primeira reclamante e a relação empregatícia mantida com o réu, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais por ela formulado no tocante ao discutido crime, nos limites da causa de pedir utilizada e da competência material desta Especializada.

Nesse sentido, o fato é que já houve deliberação exauriente pela Justiça do Trabalho a respeito (i) da sua incompetência para processar e julgar a pretensão indenizatória dos filhos do casal, em razão da inexistência de vínculo empregatício e (ii) da inexistência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e sua condição de gerente bancária, único viés de apreciação que englobaria a competência da Justiça do Trabalho para deslinde da controvérsia.

A toda evidência, apesar de os danos morais experimentados por Carlos Alberto Corteletti - o qual não é parte nesta ação - possuírem relação direta com sua condição de empregado do Banco Itaú - o que justifica a atração da competência da Justiça Trabalhista para apreciar sua pretensão -, o mesmo não pode ser dito a respeito dos demais.

Afinal, no que pertine aos ora apelantes, a causa de pedir que justifica sua pretensão indenizatória não é o vínculo empregatício,
mas o fato de terem sido vítimas de sequestro
, aplicando-se a regra da competência residual da Justiça Estadual.

Nesse sentido, o fato de a apelante Mariusa também ser gerente de outra agência da apelada
não é apto a atrair a competência da justiça laboral, eis que, conforme exposto, sua pretensão possui natureza eminentemente cível, regida pelas regras do Código Civil, não guardando correlação com seu vínculo empregatício.

Superado esse ponto, resta analisar a questão afeta ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como seus índices de atualização.

In casu
, é evidente a caracterização de caso fortuito interno, à luz do artigo 927 do Código Civil, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SEQUESTRO DE BANCÁRIA E SUA FAMÍLIA. ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. 1. A prova colhida em juízo dá conta que o evento danoso decorreu de diversas falhas na segurança da instituição demandada, que delegou o porte das chaves da agência financeira a pessoa não qualificada e sem treinamento específico para tanto, bem como não adotou medidas mínimas necessárias para evitar o sequestro que serviria de meio para a subtração de valores do banco réu. 2.
Não há como considerar que o evento em questão era inevitável, quanto mais imprevisível. Isso porque instituições financeiras são alvos frequentes de investidas criminosas, sendo perfeitamente previsível que os meliantes investissem contra quem possui as chaves da agência, bem como possivelmente evitável o sequestro se adotadas medidas de segurança em vista de preservar os funcionários envolvidos.
3.
Independentemente de o seqüestro ter ocorrido dentro ou fora do estabelecimento bancário, é evidente que o móvel do crime foi a falta de segurança proporcionada pela instituição financeira e o despreparo de seus funcionários, o que contribuiu para que os delinquentes optassem por esse modo de agir, antevendo facilidades.
4.
Aplicável ao caso em tela a teoria do risco, tendo em vista a atividade desempenhada pela empresa ré, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados à terceiros em razão dos riscos propiciados por esta.
5. No tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, a capacidade econômica do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. 6. Ainda, o Juiz para aquilatar o prejuízo imaterial deve se utilizar de parâmetros previstos em leis e jurisprudência, valendo-se ainda da experiência e exame de todas as circunstâncias fáticas para a fixação da respectiva indenização, de sorte a reparar o dano mais amplamente possível. 7. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurge dessa situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. 8. Não é juridicamente possível indenizar expectativa de direito, tendo em vista que os prejuízos de ordem material devem ser devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso em tela. 9. Ônus da sucumbência redimensionado, admitida a compensação de honorários advocatícios. Dado parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70035082692, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto).

Esclareço, ainda, que a modalidade de responsabilidade objetiva coaduna-se perfeitamente ao caso em tela, uma vez que a atividade financeira desenvolvida pelo Apelado gerou, à época do sequestro, expressivo risco para o funcionário e seus familiares, ocorrendo em razão da qualidade de gerente do senhor Carlos Alberto Corteletti.

No que tange ao valor fixado a título de danos morais - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para cada um dos autores, tenho que a verba fixada deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

É evi
dente que os apelantes suportaram severa aflição decorrente do sequestro: Mariusa, Carlos Alberto e seus filhos, estudantes à época com 11 (onze) e 19 (dezenove) anos, foram detidos em sua própria residência por criminosos armados por mais de 14 (quatorze) horas. Os autores ainda presenciaram a inserção de explosivos no corpo do marido/genitor, sendo tomados pelo receio de sua morte quando alguns dos criminosos o levaram até a agência bancária para realização do assalto, enquanto outros permaneceram na residência.

Ainda, apesar de os recorrentes não terem sofrido lesões físicas, o evento danoso gerou graves danos psicológicos a todos os envolvidos, o que pode ser inclusive comprovado pelos laudos médicos acostados às fls 86/129.

A título elucidativo, cumpre transcrever alguns dos laudos médicos apresentados, que demonstram o quadro de estresse pós-traumático enfrentado pelos autores:

Laudo 01

Paciente apresenta sintomas compatíveis com CID F43.1. Está em atendimento desde o dia 31 de outubro de 2008, fazendo duas sessões semanais. Além das sessões individuais, ela e sua família fazem acompanhamento psicoterápico familiar.

Mariusa ainda não tinha se recuperado plenamente de um assalto anterior (10 meses antes, mas sem tantos componentes de tortura como este: sequestro dela e da família por 20 horas, em sua casa, tortura psicológica, uma bomba amarrada na cintura de seu marido, outros). O resultado é que a paciente, diante de dois episódios, ficou muito pior.

Depressão, episódios de pânico, não conseguiu ser independente nem para sair sozinha na rua, sono agitado, pesadelos, além da sensação permanente de impotência diante da incapacidade de proteção aos filhos e de sua profissão ter sido responsável à exposição da família a momento de grande terror.

Mariusa está com sua vida toda desorganizada ainda: não consegue voltar para a casa onde tudo aconteceu, está morando na casa de parentes com a família, não apresentou condições emocionais de voltar a ocupar a função que sempre exerceu (ainda não consegue entrar em uma agência bancária nem para sacar dinheiro).

A importância da paciente de continuar o tratamento psicoterápico e psiquiátrico é fundamental para o seu restabelecimento emocional. Mariusa precisa se reorganizar diante de tudo que aconteceu para poder ver a vida com outros olhos.

Laudo 02

Após o 3º mês da nova autorização para o tratamento psicoterápico, a paciente Mariusa Neves ainda passa por períodos de muita instabilidade emocional. Cada vez que tem que ir ao INSS para fazer nova perícia, seu pânico fica ainda pior diante da possibilidade de poder voltar ao trabalho neste momento.

Seu relacionamento familiar fica tumultuado em alguns momentos, visto ter alternância de pânico, depressão e humor, ficando difícil o diálogo e a paciência com os filhos.

Também a criança Carlos Alberto Cortelette Junior está em momento de transformação pela adolescência e também pelas mudanças provenientes após o sequestro. O relacionamento com os irmãos ficou mais tumultuado, criando uma desarmonia familiar.

Diante disso, acredito que a ausência da assistência familiar dificultou um melhor convívio e entendimento sobre a situação traumática que passaram juntos. Poder fazer o acompanhamento familiar semanal é de grande importância, uma vez que todo trauma foi sofrido, junto a muitas mudanças que ocorreram após o sequestro. A reunião familiar reorganizava todos os conflitos anteriores, visto que cada um colocava o seu sentimento.

Portanto, pelo largo arcabouço probatório acostado e, considerando tratar-se de empresa de grande porte, o valor fixado a título de danos morais não revela hipótese de enriquecimento sem causa, consistindo, na realidade, em montante adequado, que atinge a finalidade punitiva, compensatória e pedagógica da indenização.

Trata-se, inclusive, de valor similar ao arbitrado pela jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais –
Hipótese em que a família do gerente da instituição financeira ré foi vítima de crime de sequestro em razão da profissão do preposto
– Art. 927, parágrafo único, do Código Civil – Responsabilidade objetiva – Nexo de causalidade entre o ilícito e os danos experimentados –
Omissão no dever de segurança e redução dos riscos
– Recurso do banco improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL –
Danos morais
– Majoração – Acolhimento –
Aumento para R$50.000,00 para cada autor diante da gravidade dos fatos
– Recurso dos autores provido.(TJ-SP - AC: 10230042120158260100 SP 1023004-21.2015.8.26.0100, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 21/02/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2018)

Ademais, diversamente do exposto nas razões recursais,
concluo que os danos que atingiram os recorrentes não podem ser equiparados ao que ocorreu com Carlos Alberto Corteletti e, por isso, os apelantes não fazem jus à majoração do
quantum
indenizatório para que esse atinja o mesmo montante fixado pela Justiça do Trabalho.

Afinal, é preciso ter em mente que o Sr. Carlos Alberto Corteletti foi o principal alvo da operação criminosa, por ser o gerente da agência bancária de interesse dos criminosos. Ainda, além dos momentos angustiantes em cárcere privado, a vítima passou pelo infortúnio de sofrer com a inserção de supostos dispositivos explosivos em seu corpo, o que, indubitavelmente, contribuiu com o agravamento de seu temor e dos danos psicológicos decorrentes do evento danoso.

Logo, os danos experimentados pelos ora apelantes - também significativos - não derivam da mesma realidade que aquela apreciada pela justiça laboral, o que justifica a distinção do montante fixado em cada um dos casos.

Por outro lado, subsiste razão os recorrentes no que diz respeito à reforma da sentença quanto à correção monetária e à incidência de juros moratórios. Explico.

Considerando que se trata de verba indenizatória decorrente de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos disciplinados pela Súmula n. 54, do C. STJ:

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por sua vez, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362, do C. STJ:

Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

No que concerne aos índices aplicáveis, tem-se que os juros de mora devem ser atualizados pela SELIC, a teor do que disciplina o art. 406, do Código Civil. Nesse ponto, é cediço que
a Taxa SELIC já abrange a correção monetária e, por esse motivo, a atualização deve dar-se da seguinte forma: (i)
os juros de mora, calculados conforme a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, incidam desde o evento danoso até o arbitramento (art. 406); (ii) a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e confiro-lhe parcial provimento, apenas para alterar os consectários legais a incidir sobre o
quantum
arbitrado a título de danos morais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 22/09/2025 às 18:11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59327322092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar parcial provimento ao recurso.